Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736807-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: LEONARDO DE CASTRO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, LB ENGENHARIA LTDA, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E S P A C H O FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 41677855. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator